Tribunal: TJMT
Processo: 1054461-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054461-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IRAIDES MARIA DE JESUS - CPF: 346.209.901-91 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - PRESCRIÇÃO PARCIAL - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos, conforme o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e o termo inicial para contagem é a data do último desconto.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A. (“BMG”),
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Provisória n.o
1054461-95.2020.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
IRAIDES MARIA DE JESUS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito; condenando o a parte ré à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação (artigo 240 do Código de Processo Civil combinado com artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça); concedendo os pedidos formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, preliminarmente, ocorrência de prescrição parcial, contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação, devendo ser limitado ao período de 18 de novembro de 2015 até a presente data.

Defende a legalidade do Contrato de Cartão de Crédito celebrado entre as partes, expondo que “
a apelada aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas
”.

Menciona que a apelada fez uso do cartão na modalidade crédito em saques, sendo estes disponibilizados diretamente em conta bancária de sua titularidade, bem como “
efetuou diversos pagamentos voluntários e parciais de faturas, demonstrando conhecimento sobre a modalidade contratada e forma de pagamento
”.

Alega que “
a manutenção da sentença viola o princípio do pacta sunt servanda, sendo imprescindível o respeito ao contrato celebrado entre as partes sem qualquer vício de consentimento
”.

Aduz que cumpriu o dever de informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor; bem como da impossibilidade da conversão do contrato e da fixação de nova taxa de juros pelo judiciário, alegando não existir qualquer justificativa legal para que sejam aplicados.

Por fim, expõe sobre a inexistência de danos morais e materias, bem como suas minorações e, como pedido alternativo, sejam compensados de todos os saques realizados pela apelada.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, expõe acerca do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus probatório, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL

Alega a apelante a ocorrência de prescrição parcial, considerando a contagem retroativa de 05 (cinco) anos a partir do ajuizamento da ação, devendo ser limitado ao período de 18 de novembro de 2015 até a presente data.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pelo magistrado
a quo
.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

No caso dos autos, verifica-se que a última fatura acostada se refere ao mês de agosto e 2020, tendo a ação sido ajuizada em novembro de 2020, o que descaracteriza a ocorrência da preliminar aventada.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ocorrência de prescrição parcial.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Provisória n.o 1054461-95.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado; determinando o recálculo de todo o débito; condenando o a parte ré à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação; condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, computado da citação (artigo 240 do Código de Processo Civil combinado com artigo 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça); concedendo os pedidos formulados em tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos; bem como condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Narra a autora ser servidora pública do Estado de Mato Grosso e, buscando saldar algumas dívidas, procurou a instituição financeira ré a fim de obter empréstimo consignado, realizando 14 (quatorze) saques/empréstimos no valor de R$ 14.193,41 (quatorze mil cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos).

Contudo, aduz que já realizou o pagamento de 130 (cento e trinta) prestações, que somam a quantia de R$ R$ 49.962,03 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e três centavos), e mesmo assim ainda possui saldo devedor.

Argumenta que, “
jamais utilizou o cartão de crédito para realização de compras em estabelecimentos comerciais, comportamento que evidencia seu desconhecimento acerca da modalidade contratada
”.

Menciona que tentou resolver a situação de forma amigável junto a instituição bancária, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou a autora e apelada a presente demanda.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação dos serviços correspondentes aos valores dos empréstimos realizados junto à apelante, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações.

Conforme narração exposta na exordial, autora acreditou que contrairia empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pela consumidora, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Com efeito, importa consignar que o crédito oriundo da suposta contratação de cartão de crédito consignado foi disponibilizado à apelada por meio de depósito em conta via TED, conforme assertivas da apelante bem como as provas anexas.

Ainda, esclarece-se que o procedimento acima citado em nada se assemelha com a operação de saque por meio de cartão de crédito, oportunidade em que o consumidor se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque

em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

De tal modo, não é possível afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito disponibilizado por meio de TED se tratava de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que a demandante sequer teve acesso ao cartão plástico correspondente.

Disso se infere que a parte autora não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, crente de que se tratava de crédito consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em tais casos, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar contrato de crédito consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época para empréstimos consignados, devendo a restituição dos valores

descontados em excesso, ser efetuada na forma simples, caso haja comprovação.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
- RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
,
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (TJMT - N.U 1018503-68.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenado a ré à devolução de forma simples do que foi pago a maior bem como afastando a condenação a título de danos morais, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021